Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009048-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Valor da Causa, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 01.355.296/0001-26 (AGRAVADO), JONES ARANHA DE SA - CPF: 218.660.315-20 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PIRAPO AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 78.741.337/0001-47 (AGRAVADO), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (PROCURADOR), TUANI NASCIMENTO VENTURA - CPF: 127.128.667-03 (PROCURADOR), WELLINGTON LESSA DO NASCIMENTO - CPF: 851.420.187-53 (PROCURADOR), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (PROCURADOR), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (PROCURADOR), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (PROCURADOR), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (PROCURADOR), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (ADVOGADO), TUANI NASCIMENTO VENTURA - CPF: 127.128.667-03 (ADVOGADO), WELLINGTON LESSA DO NASCIMENTO - CPF: 851.420.187-53 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 01.355.296/0001-26 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), JONES ARANHA DE SA - CPF: 218.660.315-20 (EMBARGANTE), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), PIRAPO AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 78.741.337/0001-47 (EMBARGANTE), TUANI NASCIMENTO VENTURA - CPF: 127.128.667-03 (ADVOGADO), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (ADVOGADO), WELLINGTON LESSA DO NASCIMENTO - CPF: 851.420.187-53 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009048-80.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROMON S. A. – AGROCULTURA E PECUÁRIA
(Id-

215340174),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009048-80.2023.8.11.0000,
para reformar a decisão agravada e manter o valor da causa atribuído quando da distribuição da ação.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a não pronunciamento de pontos que entende como relevantes para o deslinde do recurso, ou seja, motivos pelos quais o caso em apreço se distingue de outras ações de
querela nullitatis insanabilis,
bem como omissão quanto ao disposto nos arts. 292 e 293 do CPC
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração de suprir a omissão apontada.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-217339708.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009048-80.2023.8.11.0000,
ao qual concluiu por
reformar a decisão agravada e manter o valor da causa atribuído quando da distribuição da ação.

Alega a Embargante a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão concernente a não pronunciamento aos motivos pelos quais o caso em apreço se distingue de outras ações de
querela nullitatis insanabilis,
bem como omissão quanto ao disposto nos arts. 292 e 293 do CPC
.

Pois bem.

Contudo, os Embargos devem ser rejeitados, senão vejamos:

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36a. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024